Tribunal: TJSP
Processo: 2216438-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – Insurgência da executada acerca do valor do débito – Homologação de acordo em primeira instância – Perda de objeto – Artigo 932, III do CPC - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216438-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes CAMILO
ENRIQUE CONTRERAS SANCHEZ e FERNANDO ZACA FURQUIM, é agravado
WUSTENJET SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216438-25.2019.8.26.0000 -Voto no 21761 - Campinas
2
Agravo de Instrumento no 2216438-25.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravantes: Camilo Enrique Contreras Sanches e outro
Agravada: Wustenjet Saneamento e Serviços Ltda.
Interessada: Ciclo Assessoria Ambiental Ltda.
Juiz: Renato Siqueira de Pretto
VOTO 21.761
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO
REJEITADA Insurgência da executada acerca do valor do débito
Homologação de acordo em primeira instância Perda de objeto
Artigo 932, III do CPC - Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILO
ENRIQUE CONTRERAS SANCHEZ e FERNANDO ZACA FURQUIM nos
autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, que lhe
move WUSTENJET SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA. contra a decisão
do MM Juiz a quo que rejeitou a impugnação, sem condenação em
honorários.
Aduzem os agravantes, em síntese, que a incidência dos juros
deve ocorrer a partir da citação, quando se dá a constituição em mora, e
não da data das notas fiscais, em especial no caso dos recorrentes que não
participaram da fase de conhecimento, incluídos no polo passivo na
condição de sócios da empresa executada.
Requerem a concessão do efeito suspensivo e o provimento do
recurso, além do arbitramento de honorários em 10% do valor reduzido do
débito.
Em relação ao excesso do valor alegado, houve concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216438-25.2019.8.26.0000 -Voto no 21761 - Campinas
3
efeito suspensivo, pela Exma. Des. Carmen Lúcia da Silva, no impedimento
ocasional deste relator.
Veio contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória fundada na dívida oriunda da
prestação de serviços, representada por notas fiscais.
O recurso não comporta provimento.
Colhe-se dos autos originários que a impugnação foi rejeitada
por força da decisão de 02/09/2019 (fls. 240/242). Todavia, houve,
posteriormente, informação de que as partes entabularam acordo. O ajuste
restou homologado em 06/11/2019 (fls. 319), acarretando a perda de objeto
do reclamo, afinal eventual prosseguimento da execução tomará por base o
que foi acordado entre as partes.
Assim, o recurso não comporta conhecimento, nos termos do
artigo 932, III do CPC.
Pelo exposto, julga-se prejudicado o recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator